Tribunal: TJDFT
Processo: 0763186-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS. BATIDA NA TRASEIRA DE VEÍCULO PARADO NO SEMÁFORO. EVASÃO DO RÉU DO LOCAL DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR RECIBO. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO TRAUMA E DAS LESÕES CORPORAIS DECORRENTES. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AUTORES.

1. Impera, no caso de colisão na traseira de veículo, a presunção de culpa do motorista do veículo que bate atrás, por não guardar a distância segura e frear em tempo adequado. No presente caso, o Réu nada arguiu para afastar a presunção, impugnando apenas os danos materiais e morais indenizados em sentença.

2. O recibo de ID 37237785, preenchido na forma do artigo 320 do CC/2002, é apto a comprovar o dano material sofrido pelos Autores, decorrente do acidente sofrido (ID 37237786); ainda que não se trate de documento fiscal, o artigo 944 do CC/2002 prevê o dever de reparação integral do dano, sendo prescindível que o recibo constitua documento fiscal, cujas finalidades tributária e de recolhimento de imposto pelo prestador do tratamento não são discutidas no presente processo.

3. Os danos morais restaram devidamente comprovados; as quantias de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor que sofreu maior extensão do dano e de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para os demais são proporcionais à gravidade do acidente e às lesões corporais sofridas; a evasão do Réu do local do acidente sem auxiliar na prestação do socorro agrava o sentimento de angústia sentido pelos Autores no momento do acidente, o que também justifica o dano moral arbitrado em primeiro grau.

4. Não se constata a litigância de má-fé dos Autores, que apenas exerceram o regular direito de ação constitucionalmente assegurado, possibilitando ao Réu o devido exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido às custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.